Tribunal: TJMT
Processo: 1006397-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006397-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), MINISTERIO DO EVANGELHO PLENO- CASA DE ORACAO - CNPJ: 03.009.093/0001-03 (AGRAVANTE), WORLD MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.957.090/0001-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA SUSPENDER PROTESTOS E NEGATIVAÇÃO - POSSIBILIDADE - CONTROVÉRSIA EXISTENTE A RESPEITO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que, diante da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, da sua quitação e da existência de pendência relativa às cobranças indevidas, supostamente não contratadas, em face das duplicatas discutidas nos autos e daquela já deferida pelo juízo, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na extensão da suspensão do protesto paras as demais notas (03 duplicatas no valor de R$ 1.500,00 cada uma, vencidas em 20.11.19, 20.12.19 e 20.01.20), para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.

Estão comprovados os requisitos legais para a antecipação da tutela, haja vista que há perigo de irreversibilidade do provimento em razão do prejuízo que um protesto infundado causará ao nome da Agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MINISTERIO DO EVANGELHO PLENO- CASA DE ORACAO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida no 1011020-30.2021.8.11.0041, movida em desfavor de WORLD MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA - ME, que deferiu a tutela provisória de urgência apenas para determinar que a ré suspenda as negativações lançadas em nome do autor (SPC e SERASA), unicamente no que tange ao valor declinado na petição inicial no prazo de 07 (sete) dias sob pena de fixação de multa diária, até o deslinde da demanda.

Em suas razões, alega a agravante que, ao tentar realizar uma compra, foi informada que não poderia adquirir produtos a prazo porque tinha restrição de crédito.

Assevera que após a consulta no SERASA indicar a existência de protestos, constatou que a agravada lhe tinha realizado o protesto de três duplicatas no valor de R$ 1.500,00, vencidas em 20.11.19, 20.12.19 e 20.01.20, respectivamente, referente a uma venda comercial relacionada com a nota fiscal/fatura no. 78599, da qual foram emitidas, em tese, 10 (dez) duplicatas, haja vista que consta referência ao título no. 78599 - 1/10.

Afirma que está sujeita a mais 7 (sete) protestos relacionados a suposta compra e venda, que não realizou e que registrou Boletim de Ocorrência para apuração dos responsáveis pelo ilícito.

Informa que constatou restrição de crédito decorrente de uma compra e venda no valor de R$ 40.092,87 (quarenta mil, noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), representada por 05 (cinco) duplicatas no valor de R$ 8.018,57, vencidas em 26.10.19, 25.11.19, 25.12.19, 24.01.20 e 23.02.20, conforme cópia de nota fiscal 3.832, emitida em 26.09.19, pela agravada.

Sustenta que a agravada expediu diversas outras duplicatas, em tese, sem origem, em desfavor de outras instituições religiosas, que buscam, na justiça, a declaração de inexigibilidade das dívidas e a baixa/cancelamento das restrições indevidas de crédito.

Requereu a tutela jurisdicional para suspender todas as restrições de crédito cadastradas em virtude da dívida representada pelas duas duplicatas, vencidas em 26.10.19, 25.11.19, emitidas em virtude da nota fiscal 3.832, emitida em 26.09.19, bem como que se abstenha de cadastrar novas restrições de crédito relacionadas às demais duplicatas sub judice, suspendendo os efeitos do protesto, oficiando-se a SERASA e o Cartório de Protestos.

No mérito, pugna seja provido o recurso para, confirmando a tutela recursal, determinar que a agravada suspenda todas as restrições de crédito cadastradas em virtude da suposta dívida, bem como que se abstenha de cadastrar novas restrições de crédito relacionada às demais duplicatas sub judice, suspendendo os efeitos do protesto delas, oficiando-se a SERASA e o Cartório de Protestos.

O pedido liminar foi deferido para determinar a sustação dos efeitos do protesto relativo às três duplicatas no valor de R$ 1.500,00, vencidas em 20.11.19, 20.12.19 e 20.01.20, bem como que a agravada se abstenha de protestar as demais duplicatas concernentes à nota fiscal/fatura n. 78599, até julgamento do mérito por esta colenda Segunda Câmara, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida (ID 85401969).

Sem contraminuta da parte agravada, pois se encontra em lugar incerto e não sabido, bem como o MM. Juiz a quo deferiu a citação por edital (ID 105080463).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021